Tribunal: TJPA
Processo: 0018538-82.2007.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0018538-82.2007.8.14.0401

EMBARGANTE: MANOEL DO SOCORRO CORREA PINTO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADAS OMISSÕES QUANTO À NULIDADE DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI E À DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO MÉRITO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra o v. Acórdão que rejeitou a preliminar de nulidade no julgamento do Tribunal do Júri e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação por tentativa de homicídio qualificado, com pena fixada em dezoito (18) anos de reclusão, em regime inicial fechado. O embargante alega omissões quanto: (i) à ausência de manifestação sobre nulidade processual em razão de pergunta direta formulada por jurada; (ii) à ausência de fundamentação concreta para a valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP; (iii) à ocorrência de bis in idem na aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do CP; e (iv) à ausência de motivação na fixação da fração de 1/3 para redução da pena pela tentativa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o v. Acórdão embargado foi omisso quanto à análise da nulidade processual decorrente de atuação de jurada no plenário do júri; (ii) saber se houve omissão quanto à fundamentação da dosimetria da pena, especialmente no tocante à pena-base, à agravante do art. 61, II, “f”, do CP, e à fração de redução pela tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verifica omissão no v. Acórdão embargado, eis vez que todas as teses recursais foram expressamente analisadas e fundamentadas, inclusive com transcrição dos trechos da decisão que afastaram a alegada nulidade e validaram a dosimetria da pena.

4. A alegação de nulidade por pergunta formulada diretamente por jurada foi devidamente afastada com base na ausência de prejuízo concreto (CPP, art. 563) e na preclusão (CPP, art. 571, VIII), pois não houve registro de protesto pela defesa durante o julgamento.

5. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação concreta, fundada na intensidade da violência, nos motivos do crime, nas circunstâncias do fato e nas consequências do delito, conforme jurisprudência consolidada.
6. A aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, em concurso com a qualificadora do art. 121, §2º, IV, do CP, não configura
bis in idem
, dada a diversidade de fundamentos e foi devidamente compensada com a atenuante da confissão espontânea.
7. A fração de redução pela tentativa foi fixada no mínimo legal (1/3) com base no critério do iter criminis percorrido, estando de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

8. A oposição dos embargos revela apenas inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza a rediscussão da matéria pela via estreita dos declaratórios.
9. O prequestionamento se dá de forma implícita, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO

10. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 61, II, “f”, 121, §2º, IV, e 14, II; CPP, arts. 563, 571, VIII, 619 e 620, §2º; CPC, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 830.132/DF, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 15.08.2017; STJ, AgRg no AREsp 1971213/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 09.08.2022; TJPA, Embargos de Declaração em Revisão Criminal 2019.02578275-62, Rel. Des. Milton Augusto de Brito Nobre, Seção de Direito Penal, j. 24.06.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Manoel do Socorro Pinto, frente ao v. Acórdão de ID n° 31688614 da 2ª Turma de Direito Penal, na 38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual datada de 11/11/2025, que conheceu e negou provimento ao recurso.

Nas razões recursais o embargante alega omissão, eis que não houve manifestação quanto a alegação da nulidade processual, consubstanciada na pergunta formulada diretamente por uma jurada, fato que, segundo sustenta, comprometeria a imparcialidade do Conselho de Sentença.

Subsidiariamente aponta outras omissões quanto à dosimetria da pena, especificamente: a ausência de fundamentação concreta para a valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal; ocorrência de
bis in idem
diante da aplicação da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal, já considerada em fase anterior da dosimetria, e a falta de motivação específica para a fixação da fração de 1/3 na redução da pena pela tentativa, nos termos do art. 14, II, do Código Penal.

Diante disso requer o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, a fim de que sejam sanadas as omissões apontadas, com eventual reconhecimento da nulidade processual, ou, de forma subsidiária, o redimensionamento da pena imposta. Ao final, pleiteia o prequestionamento expresso das matérias suscitadas (ID n° 31844075).

O Ministério Público se pronunciou pela rejeição do recurso (ID n° 32900410).

É o relatório do necessário.

Sem revisão com base no artigo 620, §1º, do Código de Processo Penal.

VOTO

Consabida é a finalidade dos embargos de declaração.

O artigo 619, do Código de Processo Penal, assim dispõe:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

A respeito desse recurso, ensina Guilherme de Souza Nucci:

Servem para esclarecer os seguintes aspectos: a)
ambiguidade
(estado daquilo que possui duplo sentido, gerando equivocidade e incerteza, capaz de comprometer a segurança do afirmado); b)
obscuridade
(estado daquilo que é difícil de entender, gerando confusão e ininteligência, no receptor da mensagem); c)
contradição
(trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado); d)
omissão
(é a lacuna ou o esquecimento, isto é, o juiz ou tribunal esquece-se de abordar algum tema levantado pela parte nas alegações finais ou no recurso) (Manual de Processo Penal e Execução Penal. 11 ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 846).

Destaco, ainda, que podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado

(EDcl no AgRg no AREsp 830.132/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 18/08/2017).

In casu
, não vislumbro razão ao embargante. Todas as questões apontadas no apelo constante no ID n° 28847574 foram analisadas, respaldadas tanto na legislação como na jurisprudência atual, restando fundamentada a decisão da turma julgadora. Vejamos (ID n° 31688614):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade das partes para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise de mérito.

Data vênia
o pleito recursal, de plano rejeito a preliminar arguida.

Isso porque a questão devolvida à apreciação deste Colegiado, demanda a análise acerca da alegada inobservância da norma processual, que regula a atuação dos jurados em plenário do Júri. A regra insculpida no §2º, do artigo 473, do Código de Processo Penal, estabelece que as perguntas aos jurados serão formuladas por intermédio do juiz presidente, o que busca preservar a isonomia entre as partes e a neutralidade do Conselho de Sentença.

No entanto, a leitura isolada do dispositivo legal não pode prevalecer sobre o sistema normativo mais amplo que rege o procedimento penal, particularmente diante do princípio do devido processo legal e do vetor interpretativo da ausência de nulidade sem demonstração de prejuízo, consagrado no artigo 563, do CPP. A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que o reconhecimento de nulidade processual exige demonstração inequívoca de prejuízo concreto para a parte que a alega.

In casu
, na ata de julgamento (Num. 23655927) não há registro de protesto ou objeção pela defesa durante a realização das perguntas, tampouco constam dos autos elementos probatórios robustos que evidenciem qualquer constrangimento efetivo ou quebra da imparcialidade dos jurados.

Ao contrário, as contrarrazões ministeriais, bem como o parecer da douta Procuradoria de Justiça, apontam que o conteúdo das perguntas teve como escopo esclarecer pontos relevantes dos fatos e que o próprio apelante respondeu de forma espontânea, sem alegação contemporânea de coação ou prejuízo à sua defesa.

Assim, a alegação foi formulada apenas em sede recursal, quando já ultrapassado o momento processual adequado para sua arguição, conforme dispõe o artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal, o que atrai a preclusão da matéria. Portanto, ausente o requisito indispensável do prejuízo, aliada a preclusão.

O julgamento em plenário foi conduzido com observância das garantias do contraditório e da ampla defesa, sendo a sentença fundada em veredicto soberano, amparado por conjunto probatório idôneo. A atuação participativa dos jurados, não se revelou apta a comprometer a regularidade ou a higidez do ato, tampouco a imparcialidade do Conselho de Sentença.

No mérito, pleiteia a reforma da dosimetria da pena.

Para melhor análise, transcrevo a valoração dos vetores judiciais do artigo 59, do CP (Num. 23655924):

Considerando os critérios legais dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro, o réu agiu com culpabilidade em grau máximo, com intensidade de dolo, uma vez que atingiu a vítima com diversas ações cortantes, cortocontundentes e contundentes, causando-lhe as lesões descritas no laudo de lesão corporal ID149093731 dos autos; não possui antecedentes criminais; é primário na forma da Lei; conduta social não avaliada nos autos, mas, a meu ver, pessoa com comportamento inadequado para conviver em sociedade, pois sempre agrediu a vítima, segundo depoimento desta no Plenário do Júri; personalidade não avaliada nos autos, mas a meu ver, pessoa de comportamento agressivo e iracundo, pessoa que demonstrou agressividade e extrema frieza emocional no cometimento do delito, posto ter tentado contra a vida da vítima, com quem tivera um relacionamento amoroso, mesmo esta ter tentado a todo custo dele se livrar e, especialmente, pelo fato de várias vezes, durante o período de três anos de relacionamento, tê-la violentado, inclusive, mantendo-a em cárcere privado, em sua própria residência, conforme declarações prestadas no Plenário do Júri; motivos, o crime tem característica de estar relacionado ao fato do réu não aceitar o fim do relacionamento com a vítima, sendo que esta precisou sair de casa devido ao histórico de agressões que sofria por causa de ciúmes por parte do acusado; as circunstâncias, conforme apurado na instrução processual, o crime foi cometido no local de trabalho do réu, quando a vítima foi buscar a última parcela do pagamento que o réu lhe devia por ter subtraído seu celular; as consequências do crime lhes são desfavoráveis, sobretudo diante das lesões provocadas na vítima, que era sua ex-companheira, deixando-a com visíveis sequelas, especialmente psicológicas; comportamento da vítima, considero que a vítima não concorreu para a prática do crime; assim, FIXO a PENA BASE em 18 (dezoito) anos de reclusão contra o réu MANOEL DO SOCORRO CORRÊA PINTO.

Para aplicar a pena base em 18 (dezoito) anos, ou seja, seis anos acima do mínimo definido por lei a sentença reconheceu quatro circunstâncias judiciais negativas: culpabilidade, motivos, circunstâncias do crime e consequências do delito.

A culpabilidade restou fundamentada face o grau de reprovabilidade acima do normal, pois o apelante desferiu diversos golpes na vítima, constando no laudo pericial lesões que chegam a 10 (dez) centímetros, sendo intensa a violência empregada.

Colaciono julgado nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE. DESFAVORÁVEL. INTENSIDADE DA VIOLÊNCIA. MOTIVOS. CIÚMES. CONSEQUÊNCIAS. ABALOS PSICOLÓGICOS E DORES INTENSAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior admite a análise desfavorável da culpabilidade do agente em razão da intensidade da violência perpetrada contra a vítima em crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mulher. 2. O ciúme é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher - e é fundamento apto a exasperar a pena-base. 3. A valoração negativa das consequências do delito fundada nos abalos psicológicos e nas dores intensas da ofendida, conforme consignado pelos Juízos de primeiro e segundo grau, constitui motivação idônea. 4. Para rever o entendimento das instâncias ordinárias, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é vedado pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1441372 GO 2019/0035292-1, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 16/05/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2019)

Os motivos do crime, de igual forma, fundamenta-se no sentimento de posse do apelante, que não aceitava o fim do relacionamento com a vítima.

Ilustrativamente:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIMES DE LESÕES CORPORAIS E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR PREVISTOS NOS ARTS. 129, § 9º E 147, DO CP, NO ÂMBITO DA LEI Nº 11 .340/2006. NÃO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA NO CRIME DE LESÕES CORPORAIS. DEMONSTRAÇÃO DE QUE O ACUSADO INICIOU O ARREMESSO DE OBJETO CONTRA A VÍTIMA. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE NO QUE TANGE AO DELITO DE AMEAÇA . AMEAÇA APTA A INFUNDIR TEMOR NA VÍTIMA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. NÃO APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO . CONFISSÃO QUALIFICADA. MANUTENÇÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, F, DO CP PARA O CRIME DE AMEAÇA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO BIS IN IDEM . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE PARA REDUZIR A PENA DO APELANTE. I É inviável o acolhimento da tese de legítima defesa com base apenas na alegação do Acusado e dissociada das demais provas dos autos, sobretudo no âmbito de violência doméstica e familiar, em que a palavra da vítima encontra especial relevância. II- Considerando que as ameaças proferidas pelo Acusado causaram fundado temor à vítima, não há que se falar em atipicidade da conduta. III O fato de o Acusado ter pegado a vítima desprevenida arremessando, de inopino, um pedaço de madeira contra ela, além de ter fugido do local e retornado, logo após o evento, empunhando uma faca e ameaçando-a de morte, como se almejasse "terminar o serviço", revela uma culpabilidade acentuada apta a aumentar a pena-base . IV O sentimento de posse, exteriorizado pela não aceitação do término do relacionamento, é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina e, como tal, deve ser observado na fixação da pena-base. V - A valoração negativa das consequências do delito fundada nos abalos psicológicos e nas dores intensas da ofendida, constitui motivação idônea. VI No tocante às circunstâncias do crime, o longo contexto de violências doméstica vivenciadas pela vítima não ultrapassa o tipo penal em comento, bem como a ação inesperada e imprevisível do Acusado já foi utilizada para recrudescer a pena-base a título de culpabilidade, razão pela qual devem ser excluído, sob pena de configurar-se bis in idem. VII -A confissão, quando qualificada, se não utilizada para fundamentar a condenação, não pode ser reconhecida para atenuar a pena . VIII - Ao contrário do delito de lesão corporal, que possui tipo específico para violência doméstica (art. 129, § 9º, do CP), e, portanto, não possibilita a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP; o crime de ameaça é genérico, o que permite o reconhecimento da mencionada agravante, sem implicar em bis in idem, como acertadamente fez a MM. Juíza a quo .

(TJ-BA - APL: 03040808220148050274, Relator.: NAGILA MARIA SALES BRITO, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 19/08/2021)

As circunstâncias, estão fundamentadas vez que o apelante atraiu a vítima para o seu local de trabalho, quando entrou em contato com ela, para buscar o dinheiro da última parcela do seu celular, que havia subtraído.

No mesmo sentido, valida-se a a valoração negativa das consequências do delito fundada nos abalos psicológicos da vítima, consoante julgado anteriormente transcrito (Superior Tribunal de Justiça STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgRg no AREsp 1441372 GO 2019/0035292-1).

Portanto, entendo que a dosimetria da pena base restou muito bem aplicada, fundamentada nos elementos concretos trazidos aos autos, não havendo qualquer reforma a ser feita nessa oportunidade.

Na segunda fase, não há que se falar em
bis in idem
, visto que o apelante restou condenado pelo crime de tentativa de homicídio qualificado, cometido “à traição, de emboscada, ou mediante simulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido”, consoante o artigo 121, §2°, IV, do CP.

Por sua vez a agravante do art. 61, II, “f”, do CP, recaiu sobre a condição da vítima, mulher, em situação de violência doméstica ou familiar.

Dessa forma, não há como exclui-la, sendo integralmente compensada com a atenuante da confissão espontânea, nos termos da sentença condenatória:

Existe uma circunstância atenuante em favor do réu, visto ter confessado a prática do crime em Plenário, pelo que diminuo a pena fixada anteriormente em 02 (dois) anos de reclusão.

Existe, nos autos, uma circunstância agravante em desfavor do réu, ex vi do art. 61, II, f, do Código Penal Brasileiro, pelo que aumento em 02 (dois) anos de reclusão, a pena fixada anteriormente.

Já na terceira fase, a fixação da fração de diminuição pela tentativa decorre de critério diverso: o
iter criminis
percorrido. A jurisprudência determina que, quanto mais o agente se aproxima da consumação do crime, menor deve ser a redução da pena. Nessa linha:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. (...) FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. CRITÉRIO COMPATÍVEL COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. (...) "A jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição." (AgRg no REsp n. 1.943.353/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05/10/2021). (...) (STJ, AgRg no AREsp n. 1.640.365/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 04/02/2025)

Ora, no presente caso, o réu praticamente concluiu seu intento homicida. Assim, a escolha da fração mínima (1/3) está devidamente fundamentada, já que a conduta se aproximou significativamente da consumação.

Ante a manutenção da pena, correto o regime prisional estabelecido, nos termos do artigo 33, §2º, “a” do CP.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Data venia
, vê-se tão somente a irresignação do embargante ante o convencimento, livre e, devidamente, motivado do colegiado, pois como visto, todas as teses foram devidamente enfrentadas.

Para melhor fundamentar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEQUESTRO DE IMÓVEL. EMBARGO DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. MODIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A título de omissão, pretendia o agravante, na verdade, promover a rediscussão de mérito da matéria decidida, fim a que não se destinam os embargos de declaração.

2. A Corte de origem examinou de forma suficiente a questão da boa-fé do agravado na aquisição do imóvel. O julgado consignou que a aquisição por Genésio se deu a título oneroso, mediante recibos de pagamento, que não havia registro de constrição na matrícula do imóvel ao tempo da transferência e que foi produzida prova oral em juízo.

3. A análise sobre a condição de adquirente de boa-fé do agravado implicaria a necessidade de revolvimento fático-probatório, quiçá dilação, procedimentos vedados, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 1.971.213/ES, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.) (grifei)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. OMISSÕES NÃO CONFIGURADAS. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU POR COMPLETO AS MATÉRIAS VENTILADAS NA AÇÃO REVISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Deve permanecer inalterado o decisum embargado quando, sendo o único motivo a sustentar o pedido de revisão, não se constata qualquer omissão no julgado, buscando na verdade a embargante, tão somente, o reexame de teses já questionadas e apreciadas, o que não se coaduna com a estreita via dos declaratórios.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, à unanimidade.

(2019.02578275-62, 205.693, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-06-24, Publicado em 2019-06-27)

Por último, apesar do embargante ter requerido que este Tribunal de Justiça emita juízo de valor expresso sobre a matéria aqui discutida, entendo que, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o prequestionamento de questões suscitadas poderá ser procedido de forma ficta, conforme se averigua na simples leitura de seu art. 1.025, que aflui o seguinte: "Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade" confirmando o que a Jurisprudência de nossos Tribunais já vinha enfatizando em vários julgados.

DISPOSITIVO

Posto isso, com fulcro no artigo 620, §2º, do Código de Processo Penal, rejeito os presentes embargos de declaração.

É o voto.

Belém, 12/02/2026